Tribunal: TJBA
Processo: 8005476-47.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005476-47.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): MACELLE AMANCIO DOS SANTOS APELADO: CLAUDETE BARROS CORREIA DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA INEXISTENTE. AUSËNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se apelação cível interposta em sede de execução fiscal promovida pelo Município de Paulo Afonso, na qual se constata, ao compulsar os autos, que o juízo de origem proferiu pronunciamento com vício insanável, ao rejeitar supostos embargos de declaração que, na realidade, jamais foram opostos, deixando de apreciar o mérito da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada e apreciação do mérito da demanda, decorrente de pronunciamento judicial dissociado dos atos processuais efetivamente praticados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não analisa o mérito da execução fiscal nem extingue validamente o feito, pois rejeita embargos de declaração inexistentes, desconsiderando petição regularmente protocolada pela parte exequente requerendo o prosseguimento do feito. 4. A ausência de fundamentação vinculada aos atos processuais configura negativa de prestação jurisdicional, violando o art. 93, IX, da CF/1988, que exige fundamentação adequada, sob pena de nulidade. 5. A sentença apresenta vício material por estar dissociada da realidade processual, configurando hipótese de nulidade absoluta. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A ausência de enfrentamento do mérito e a emissão de pronunciamento dissociado dos atos processuais violam o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. 2. É nulo o pronunciamento judicial que rejeita embargos de declaração inexistentes, por caracterizar vício insanável e negativa de prestação jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10145140364376001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), j. 19.04.2022, 10ª Câmara Cível. TJ-SP, Apelação Cível nº 0012480-11.2017.8.26.0100, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 23.10.2020, 26ª Câmara de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8005476-47.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e CLAUDETE BARROS CORREIA DO NASCIMENTO – ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em ANULAR, de ofício, a sentença recorrida e JULGAR PREJUDICADO o presente Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA